Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na modalidade transporte. Materialidade e autoria. Insuficiência probatória. Liame subjetivo entre os agentes não demonstrado. Inexistência de prova de que o apelado sabia que o corréu portava a arma de fogo apreendida na cena do crime. Princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.